Tribunal: TJDFT
Processo: 0700542-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700542-19.2021.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: Y. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: IGOR LIMA DE OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 34020513, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento à apelação cível interposta pelo embargante em desfavor de Y. S. L., representada por seu genitor, Igor Lima de Oliveira, mantendo integralmente a r. sentença vergastada. Da análise dos embargos de declaração sob o ID 34720609, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da autora, ora embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que a demanda envolve interesse de menor, bem como que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso, determino a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de maio de 2022 às 12:42:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora